Tribunal: STF
Processo: HC 217342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná em favor de Odair Natio Paulino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 752.130/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de Odair Natio Paulino, contra r. decisum de em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu a liminar pleiteada em writ naquela Corte impetrado. 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, oportunidade em que foi novamente decretada sua prisão preventiva, anteriormente revogada.



     Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva do paciente. O em. Desembargador Relator indeferiu a liminar. 



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega, em síntese, a necessidade de afastamento do óbice imposto pela Súmula nº 691/STF, ante a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a segregação cautelar, asseverando tratar-se de verdadeira antecipação da pena e início de execução provisória decorrente da condenação. 



    Requer, assim, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente.” (eDOC 13, p.1)



    A Defesa alega que a autoridade coatora não ateve-se ao objeto da impetração. (eDOC 1, p.7)



    Alega também que a decisão do Tribunal de Justiça constitui ilegalidade em face de contradição entre o teor favorável ao paciente e a decisão denegando a liminar. (eDOC 1, p.7)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento e denegação do presente writ (eDOC 20)



    A Defensoria Pública do Estado do Paraná manifestou-se após a PGR afim de contradizer os argumentos suscitados pelo órgão acusador (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “A pena aplicada supera a marca de 4 (quatro) anos de privação de liberdade (art. 313, I, do CPP). 



    Com a sentença condenatória, não mais se discute quanto à materialidade e à autoria (art. 312, caput, parte final, do CPP).



     No que se refere à primeira parte do caput do art. 312 do CPP, destacam-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime, conforme se fundamentou na dosimetria da pena (culpabilidade e circunstâncias, aliadas às qualificadoras), é patente e demonstra a periculosidade social do acusado, o que autoriza, conforme pacífica jurisprudência, o decreto preventivo: “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (...)” (HC 192651 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, processo eletrônico DJe-027 divulg 11-02-2021 public 12-02-2021).



      De outro lado, o sentenciado permaneceu foragido por quase 2 (duas) décadas, apenas tendo sido localizado por força do cumprimento de um mandado de prisão.



      No dia de hoje, em interrogatório, declarou residir na Rua Deputado Pinheiro Junior, nº 1756, Umbará, Curitiba. Esse endereço não coincide com aquele que constava no processo e no qual não foi encontrado (movs. 363.1 e 370.1). Ainda, a certidão de mov. 363.1 indica que as irmãs do acusado, naquele logradouro, informaram de que não tinham conhecimento do paradeiro dele. 



    Indagado, nesta sessão, confirmou que a “Ruths” mencionada na certidão é sua irmã – a mesma que, inclusive, aqui, prestou depoimento – e que não residiu naquele local, já que seria, em verdade, um lava-car.



      Dito de outro modo, mesmo depois de obter o benefício de responder ao processo em liberdade, muito vacila no que se refere a delimitar paradeiro, dificultando sua localização para intimações. 



    Não bastasse, constituiu defensora no dia anterior a este julgamento, a qual, hoje pela manhã, renunciou ao mandato e não compareceu, circunstância que, não fosse a atuação de dativo, levaria ao adiamento do júri, já que o defensor público, aparentemente sem motivo, negou-se a defendê-lo. Essas variáveis apontam que, tal qual fez durante quase 2 (duas) décadas, não pretende prestar contas de seus atos à justiça, seja porque dificulta localização, quer porque, quando localizado, promove expedientes procrastinatórios, em prejuízo, assim, à aplicação da lei penal. 



    Por fim, frente àquilo que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não há lugar a cautelares diversas.



    Todas seriam inócuas. 



    Nega-se o direito de recorrer em liberdade.” (eDOC 4, p.6-7)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – evasão por duas décadas, bem como a gravidade do delito em si - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a efetiva aplicação da lei penal.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente